Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0720556-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Nasareno Carlos Ferreira Filho, recolhido ao Complexo Prisional de Brasília- PDF II, Bloco E, Ala D, Cela 7, em face de sua condenação e cumprimento de pena. É o breve relatório. Em que pese estar a peça inicial bem escrita, o sentenciado é pessoa leiga, não bacharel em Direito, e não juntou ou colacionou nada da sua condenação aos autos. Assim, embora a Revisão Criminal prescinda da atuação de um Defensor, em vista da relevância do bem jurídico tutelado, a sua liberdade, é indispensável a assistência técnica, por meio da Defensoria Pública. A despeito dessa possibilidade, não pode o juiz proceder à instrução do feito em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para acompanhar o trâmite desta Revisão Criminal e, querendo, proceder ao seu aditamento, no prazo de 30 (trinta) dias, juntando a documentação necessária para sua instrução. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 16:13:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator